Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do produto oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
2. Inaplicável a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda.
3. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, o Suscitado.